Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto visando à penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre imóvel financiado, com cláusula de alienação fiduciária, para a satisfação de dívida condominial. O imóvel integra o programa habitacional Morar Bem, e a decisão de origem indeferiu a penhora sob o argumento de que o bem seria impenhorável diante das restrições previstas na Lei no 11.977/2009.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel financiado com cláusula de alienação fiduciária para o pagamento de dívida condominial; e (ii) verificar se a expressão econômica do direito aquisitivo é suficiente para a efetivação da penhora.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.336 do Código Civil impõe ao condômino a obrigação de contribuir para as despesas do condomínio, obrigação de natureza propter rem, vinculada à manutenção do próprio bem, o que permite a penhora de direitos aquisitivos para o pagamento de tais débitos.4. A Lei no 11.977/2009, que regula o programa habitacional Morar Bem, veda a transferência inter vivos de imóveis financiados sem a quitação do contrato. Todavia, tal regra não impede a penhora para satisfação de dívidas de caráter propter rem, como a dívida condominial.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo em casos de alienação fiduciária, a dívida condominial se sobrepõe ao direito do credor fiduciário, permitindo a penhora do imóvel, desde que o credor fiduciário seja citado para integrar a execução e resguardar seus direitos (REsp n. 2.059.278/SC, rel. Min. Marco Buzzi, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/5/2023).6. Para se apurar o valor penhorável dos direitos aquisitivos, é necessário subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel, assegurando que haja expressão econômica passível de constrição.7. No caso em exame, o valor de mercado do imóvel, somado aos valores já pagos pelo devedor (com recursos próprios, FGTS e prestações mensais), supera o valor da dívida exequenda, demonstrando a viabilidade da penhora dos direitos aquisitivos.IV. DISPOSITIVO8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; CC, arts. 1.336, 1.345; Lei no 11.977/2009, art. 6o-A, § 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.059.278/SC, rel. Min. Marco Buzzi, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/5/2023, DJe 12/9/2023; TJDFT, AGI 0735410-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/2/2022, DJE 7/3/2022.

(m)